Tribunal: STF
Processo: Rcl 62793
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida nos autos do Processo nº 5001021-25.2023.4.03.6102, mediante a qual o Juízo da 7ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Ribeirão Preto teria desrespeitado a decisão proferida na Rcl nº 53.655/SP.



    O reclamante informa que, em cumprimento à decisão transitada em julgado na Rcl nº 53.655 com paradigma na tese do Tema nº 793 RG, a ACP nº 1022788-93.2021.8.26.0506 - ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) no Poder Judiciário paulista, em face do Município de Ribeirão Preto e do Estado de São Paulo - foi remetida à Justiça Federal, sendo autuada com a numeração única 5001021-25.2023.4.03.6102 (processo em referência nesta reclamatória).



    Relata, ainda, que, nos autos do Processo nº 5001021- 25.2023.4.03.6102, a autoridade reclamada declarou-se incompetente e devolveu os autos à 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ribeirão Preto/SP, por entender que a decisão por mim proferida na Rcl nº 53.655/SP “deve ser afastada diante da liminar deferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1.366.243 (leading case do Tema 1234 do STF), no dia 13/04/2023.”



    O Estado de São Paulo sustenta que 



    “uma decisão cautelar, ainda que referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, não pode prevalecer sobre decisão transitada em julgado, no caso, da lavra do Ministro Dias Toffoli, na reclamação nº 53.655/SP, que expressamente determinou que o processo deve tramitar na Justiça Federal, com o ingresso da União na lide.



    Acrescente-se que a decisão na citada reclamação constitucional foi específica ao presente processo – fazendo assim coisa julgada às partes do processo –, ao passo que a decisão cautelar deferida no RE 1.366.243 abarcou a generalidade das ações, sem indicar que prevaleceria até mesmo naquelas que apresentassem decisões transitadas em julgado.



    O Juízo Federal de Ribeirão Preto, portanto, violou a autoridade de decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal, além de ter violado a própria garantia da coisa julgada, consistente na decisão proferida na reclamação nº 53.655/SP. 



    E, ainda que se entenda o oposto, qual seja, que sobre aquela decisão transitada em julgado deva mesmo prevalecer a superveniente decisão cautelar do Ministro Gilmar Mendes, nos autos do RE 1.366.243 (Tema 1234), o fato é que nesta foi vedado que o Juízo decline sua competência após o dia 13/04/2023, que foi justamente o que o Juízo de origem realizou na r. decisão reclamada. 



    Em outras palavras, no dia 13/04/2023 os autos de origem já tramitavam na 7ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Ribeirão Preto, de modo que o Juízo Federal não poderia ter declinado sua competência mesmo se incidisse ao caso a cautelar proferida no Tema 1234. Se o Juízo federal declinou sua competência mesmo ciente da liminar deferida por esse STF que vedava a declinação da competência até o julgamento do Tema 1234 do STF, presente da mesma forma a violação à autoridade das decisões desse Supremo Tribunal Federal.”



    A parte reclamante requer:



    “a) liminarmente, a anulação da decisão que excluiu a União da lide e determinou a remessa dos autos ao juízo estadual, ou, subsidiariamente, a suspensão da tramitação do processo nº 5001021-25.2023.4.03.6102, até a decisão final nessa reclamação;



    (...)



    d) ao final, [que] seja provida a presente reclamação para cassar a r. decisão reclamada, determinando-se a manutenção da União no polo passivo da demanda, com a permanência do processo na Justiça Federal”



    É o relatório. Decido.



    A moldura fático-jurídica subjacente à Rcl nº 53655 está assim relatada na decisão proferida na ação paradigma:



    “A parte reclamante [Município de Ribeirão Preto] narra que, na origem, foi demandada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo por meio de Ação Civil Pública nº 1022788-93.2021.8.26.0506  apresentada ‘em benefício de Eduardo Zagato Júnior buscando a concessão do medicamento voretigeno neparvoveque (LUXTURNA) para o tratamento de distrofia retiniana.’



    Aduz que 



    ‘[o] custo da medicação é de R$ 2.027.462,22 (dois milhões, vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos) por unidade de frasco¸ o mesmo não resta incorporado ao SUS e não há, até o momento, eficácia comprovada de sua eficiência segundo a CONITEC.’



    Prossegue discorrendo que:



    ‘[e]m primeiro grau, o MM Juízo monocrático remeteu os autos para a Justiça Federal tendo em vista a necessidade de integrar a União no pólo passivo, visto que há precedente vinculante (Tema 793/STF) que IMPÕE que o custeio de eventual tutela ao direito à saúde dos cidadãos seja direcionado ao ente para o qual foi fixado o âmbito de atuação.



    (...)



    Com a declaração de incompetência absoluta da Justiça Estadual pela ordem de ingresso da União no feito, este foi remetido à Justiça Federal, entretanto a abalizada decisão do juízo de primeiro grau foi suspensa por decisão monocrática do Desembargador da 9ª Câmara de Direito Público nos autos do Agravo de Instrumento nº 2227563-19.2021.8.26.00000¸ leia-se: 



    ‘Assim, defiro o efeito suspensivo apenas para revogar a determinação de remessa dos autos à Justiça Federal, até o julgamento definitivo deste recurso.’ 



    (...)



    Desta forma, o juízo de primeiro grau julgou o pleito liminar que buscava, em sede de tutela de urgência, a concessão do fármaco e entendeu pelo indeferimento, com base em Parecer do NAT-JUS/SP (Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário/SP), em razão da inexistência de análise de custo-efetividade robusta contrastada com o alto custo da medicação, o que impossibilita a avaliação do benefício e impõe a necessidade de maior evidência científica. 



    A decisão foi objeto de recurso manejado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, sendo a tutela recursal concedida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2243449-58.2021.8.26.0000 pelo i. Relator da 9ª Câmara de Direito Público do E. TJ/SP, para impor ao Município de Ribeirão Preto e ao Estado de São Paulo que concedam o fármaco, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 



    A liminar foi confirmada quando da publicação do acórdão de provimento do referido agravo de instrumento pela 9ª Câmara de Direito Público assim ementado: 



    (...)



    É quanto a esta última decisão judicial que a municipalidade vem à este Supremo Tribunal Federal propor a presente reclamação.’”



    A parte reclamante defende que há desrespeito à eficácia do julgado na Rcl nº 53.655, mediante o qual, com paradigma na tese do Tema nº 793 da repercussão geral, se determinou a inclusão da União no polo passivo da demanda por envolver medicamento não padronizado pelo SUS e remessa dos autos à Justiça Federal.



    Registre-se que, ao julgar procedente a Rcl nº 53.655, foi determinado o envio de cópia da decisão à autoridade reclamada, sua juntada nos autos do Processo nº 2227563-19.2021.8.26.00000 e a cientificação da parte beneficiária da decisão cassada acerca do trâmite ação no STF, para fins de exercício do contraditório e da ampla defesa. Não houve o exercício da contraposição nos autos da Rcl nº 53.655, estando certificado o trânsito em julgado em 16/09/22.



    Por essa razão, entendo que o Juízo da 7ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Ribeirão Preto, ao recusar o exercício da jurisdição no Processo nº 5001021-25.2023.4.03.6102, afastando a determinação transitada em julgado nos autos da Rcl nº 53.655, viola a autoridade do STF.



    Não desconheço a disciplina do art. 493 do CPC. Entendo, entretanto, que a providência liminar determinada no representativo do Tema nº 1234 RG, além de posterior ao trânsito em julgado na Rcl nº 53.655, não influi no mérito do direito controvertido no Processo nº 5001021-25.2023.4.03.6102, subsistindo, portanto, na integralidade, a eficácia da jurisdição exercida pelo STF na Rcl nº 53.655.



    Por fim, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, entendo que os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em decisão do STF transitada em julgado no caso concreto.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada do teor da decisão do STF com fundamento em precedente que lhe é vinculante e transitou em julgado em seu desfavor, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo o Juízo da 7ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Ribeirão Preto exercer a jurisdição em respeito à decisão transitada em julgado na Rcl nº 53.655.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente